Tribunal: TJMT
Processo: 1016478-88.2020.8.11.0000
Classe: Criminal
Órgão julgador: RONDON BASSIL DOWER FILHO
Órgão colegiado: Terceira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2020-08-10
Data de publicação: 2020-08-10

Ementa:
Vistos, etc.
Trata-se de Habeas Corpus, com pedido de liminar, impetrado em benefício de EDER JUNIOR DE MAGALHAES MOURA, ao argumento de que vem sofrendo coação ilegal, ante as Medidas Protetivas requeridas com fundamento no art. 18 da Lei no 11.340/06, em favor de Delbimar de Magalhães, e deferidas pelo MM. Juiz de Direito da 1a Vara Especializada de Violência Doméstica e Familiar contra a Mulher da Capital, apontada como autoridade coatora.
Consta dos autos que o Paciente teria injuriado e ameaçado sua irmã Delbimar de Magalhães, que registrou o Boletim de Ocorrência de no 2020.158688, na data de 7.7.2020, sendo-lhe concedida Medidas Protetivas, dentre outras a de afastamento do paciente, com a proibição de se aproximar da ofendida no limite mínimo de 500m.
Em síntese, a defesa alega que referida Medida Protetiva é ilegal porque: 1) o paciente não praticou os crimes “levianamente” imputados a si, pela própria irmã; 2) a decisão do Magistrado, além de desprovida de fundamentação, impede o paciente de frequentar sua própria casa.
Pede, pois, a revogação da medida protetiva que o impede de aproximar-se a menos de 500 metros da vítima.
Pois bem.
Inicialmente, a defesa alega a inexistência de provas da ocorrência dos delitos de injúria e ameaça supostamente praticados pelo paciente em desfavor da sua irmã, motivo pelo qual entende ser improcedente a aplicação de medidas protetivas à vítima. Em abono, afirma que o paciente o ostenta predicados pessoais favoráveis.
No entanto, desde já, insta salientar que as medidas de proteção adotadas pelo MM. Juiz de Direito, encontram-se em plena harmonia com os preceitos insculpidos na Lei no 11.340/2006, cujo rigor advém da lógica conclusão de que aquele delito perpetrado por alguém da estreita convivência da vítima - como nos casos dos autos - está a merecer tratamento diferenciado por parte do Judiciário.
No caso dos autos, as teses levantadas pelo Impetrante (de que não praticou os crimes e está sendo vítima de calúnias feitas pela sua irmã e de que está sendo impedindo de frequentar sua própria casa) são matérias, ao meu ver, a demandar uma aprofundada análise de questões e produção de provas (confundindo-se com a própria negativa de autoria), procedimento este não admitido na via estreita do habeas corpus.
A mera imposição de medidas cautelares, (in casu, nos autos de código n. 1030885 -73.2020.8.11.0041), não implica em qualquer juízo de valor a respeito da materialidade da violência doméstica e/ou familiar e dos respectivos indícios de autoria àquele que sofre a submissão às providências protetivas.
Na hipótese em exame, as medidas acautelatórias foram impostas quando requeridas pela vítima e, uma vez verificada a necessidade de sua manutenção, o Magistrado, em decisão de Id 53264494, manteve as providências de urgência em benefício da ofendida, deixando claro que a decisão deveria ser impugnada por meio de RECURSO e que, em não havendo, no prazo legal, a decisão seria ratificada, “mantendo-se as medidas protetivas ora deferidas pelo prazo de 06 (seis) meses, a contar da data de intimação do requerido, independentemente de nova intimação das partes”.
Na realidade, nota-se que o paciente pretende discutir a autoria dos delitos narrados no boletim de ocorrência que impulsionou, em especial, a estipulação da cautelar de afastamento por 500 metros, olvidando que o deferimento de medida protetiva de urgência em favor da mulher vítima de violência independe de processo-crime contra o agressor.
Neste ponto, vale consignar que o STJ já decidiu, em situações pretéritas, que “as medidas protetivas de urgência, previstas no art. 22 da Lei n. 11.340/2006, não se destinam à utilidade e efetividade de um processo específico. Sua configuração remete à tutela inibitória, visto que tem por escopo proteger a vítima, independentemente da existência de inquérito policial ou ação penal, não sendo necessária a realização do dano, mas, apenas, a probabilidade do ato ilícito. (STJ - RHC 74.395/MG, Rel. Ministro ROGERIO SCHIETTI CRUZ, SEXTA TURMA, julgado em 18/02/2020, DJe 21/02/2020)”.
Prosseguindo, não vejo como reconhecer, de plano, constrangimento ilegal quando a medida protetiva relativa ao afastamento pela distância mínima de 500 metros.
Além de não ter feito prova cabal a respeito da coação ilegal e real impossibilidade de frequentar sua própria casa, em boletim de ocorrência de Id 53264494, constam os endereços do paciente e da vítima, sendo que a distância entre os citados endereços é de, aproximadamente, 800 metros (a pé), conforme consulta ao Google Maps.
Indefiro a liminar postulada, portanto.
Requisitem-se as informações judiciais, que devem ser serem prestadas rigorosamente no prazo e em conformidade com as prescrições da Consolidação das Normas da CGJ, pertinentes à matéria.
Com elas nos autos, colha-se o parecer da ilustrada Procuradoria Geral de Justiça e façam-me os autos conclusos.
Intime-se.
Cumpra-se.
Cuiabá, 10 de agosto de 2020.
Rondon Bassil Dower Filho
Relator